Tribunal: TJDFT
Processo: 0727498-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727498-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: EDUARDO CHAMON RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SAFRA S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0741788-75.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. O banco agravante sustenta, em síntese, que: (i) não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, o que inviabilizaria a imposição da multa, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ; (ii) a imposição de multa coercitiva em ação de exibição de documentos é vedada, nos termos da Súmula 372 do STJ; (iii) a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos também seria incabível, por desvirtuar a natureza cautelar da ação; e (iv) o valor fixado a título de multa é desproporcional, superando inclusive o montante total investido pelo agravado. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida, a fim de impedir o levantamento dos valores bloqueados, bem como para desconstituir a multa coercitiva e determinar a liberação dos valores penhorados. Preparo recolhido no ID 73728546 e ID 73728549. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 238562266 – autos de origem): Trata-se de impugnação do devedor quanto ao bloqueio via Sisbajud, alegando (ID 237550450): - que o valor executado é desproporcional ao bem jurídico tutelado; - alegando nulidade da penhora por ausência de intimação pessoal do banco executado, quanto à decisão que fixou multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, em violação à Súmula 410/STJ. - que nenhuma penalidade deveria ter sido arbitrada no presente feito, pois este trata-se de "Ação Cautelar de Exibição de Documentos". Requer a suspensão do feito, bem como o sobrestamento do levantamento da quantia bloqueada até a apreciação da arguição de nulidade. Intimado, o credor rebateu os argumentos do devedor aduzindo, em suma, que inexiste qualquer nulidade no feito, pois todas as intimações do devedor foram feitas de acordo com o regramento vigente, e que o entendimento da Súmula 410 do STJ foi superado com o advento do art. 513, §2o, I, do CPC/2015, que tornou desnecessária a intimação pessoal do devedor acerca do cumprimento de obrigação e da fixação de multa. Alegou, ainda, litigância de má-fé do executado, que trouxe ao feito informação falsa acerca das cobranças indevidas que foram objeto de discussão na ação principal. Ao final, requer a liberação dos valores penhorados, em seu favor (ID 238204565). É o relatório. Decido. Inicialmente, esclareço que, diversamente do que alega o executado, a decisão que recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação do banco réu para cumprimento do disposto na sentença, sob pena de fixação de multa (ID 206508869) foi publicada via sistema, assim como as decisões subsequentes. Isso porque, nos termos da Resolução CNJ 455/2022, as publicações oficiais de atos processuais eletrônicos são via sistema para quem possui Domicílio Judicial Eletrônico, como é o caso do executado, cujo prazo começa a correr no momento em que o destinatário obtém acesso ao conteúdo da comunicação, o que, no presente caso, se deu em 16/08/2024, conforme a aba "Expedientes" do PJE, não tendo que se falar em nulidade por ausência de intimação de pessoal do executado. Igualmente, a decisão que converteu o feito em perdas e danos e determinou nova intimação do executado para cumprimento da obrigação (ID 227437078), o sistema registrou ciência em 17/03/2025, sendo esta a intimação PESSOAL do impugnante, uma vez que o expediente foi enviado para seu Domicílio Eletrônico Nacional. Verifica-se, pois, que há muito restou superada a discussão acerca da intimação pessoal do devedor, sob a ótica da Súmula 410 do STJ, que teve incidência apenas quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973; vige a norma prevista no art. 513, §2o, do CPC/2015: "2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento." No caso de a parte ser parceira eletrônica - hipótese dos autos -, deve ser intimada via sistema, nos termos do §6o do artigo 5o da Lei n. 11.419/06: "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais." Afasto, pois, os argumentos do executado acerca da falta de intimação pessoal para cumprimento dos comandos judiciais, posto que é "parceiro eletrônico" e, como tal, as intimações via sistema são pessoais. Quanto ao argumento de que "nenhuma penalidade deveria ter sido arbitrada no presente feito, pois este trata-se de "Ação Cautelar de Exibição de Documentos", nem há muitas considerações a serem feitas, em razão da evidente falta de fundamentação do impugnante, que traz ao feito argumento sem nenhuma razoabilidade. Ora, cuida o presente feito de cumprimento de sentença que condenou o réu à apresentação de informações referentes às diversas cobranças de taxas das aplicações financeiras realizadas pelo exequente junto ao BANCO SAFRA; não tendo o réu cumprido a determinação, mesmo após o trânsito em julgado do decisum, o feito foi convertido em perdas e danos, e contra essa decisão também não houve qualquer insurgência que pudesse alterá-la; logo, equivocada sua manifestação. No que se refere ao valor do débito bloqueado, este também não possui relação com o argumento do executado, visto que a verba é referente, repiso, à conversão do feito em perdas e danos, em razão do descumprimento do impugnante quanto ao determinado na sentença de ID 185249860, já transitada em julgado; não diz respeito aos valores dos investimentos tratados na ação principal, não servindo aqueles como referência para a presente execução. Dessa forma, e não havendo reparos nas decisões anteriores, ou qualquer justificativa que possa ensejar a suspensão do feito, INDEFIRO o pedido. Logo, REJEITO a impugnação do executado, devendo o feito prosseguir com a persecução do crédito do exequente. Preclusa esta decisão, libere-se o valor penhorado em favor do exequente, conforme petição de ID 238204565. Intimem-se. (destaques no original) 1. Súmula 410 do STJ - Intimação Pessoal A parte agravante alega, em suma, a inexigibilidade da multa cominatória por violação ao preceito da Súmula 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, vez que não houve sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer imposta. De fato, a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o devedor deve ser prévia e pessoalmente intimado para que seja cobrada multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Contudo, com o advento da Lei n.o 11.419/2006, a qual dispõe sobre a informatização do processo digital, restou prevista a possibilidade de que a intimação seja feita por meio eletrônico e serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Veja-se: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. No âmbito desta Egrégia Corte de Justiça, o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para comunicação eletrônica é obrigatório nas ações que tramitam em primeira instância desde 17/9/2018, quando publicada a Portaria GC n.o 140/2018, e, nas ações que tramitam em segunda instância, desde a Portaria GPR n.o 239 de 7/2/2019. Analisando os autos de origem, resta inconteste a intimação eletrônica da parte ora agravante quanto à decisão sobre a obrigação de fazer, que também cominou multa diária pelo seu descumprimento. 2. Súmula 372 do STJ – Multa Cominatória A parte agravante defende que o entendimento jurisprudencial do STJ, exarado na Súmula 372 impede a cominação de multa para cumprimento da ordem judicial. Sem razão. A Súmula 372 do STJ tem o seguinte teor: Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória. (SÚMULA 372, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 30/03/2009) As teses fixadas nos Temas 705 e 706 trazem o seguinte entendimento: Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível. A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. (Acórdão publicado em 11/04/2014) O entendimento jurisprudencial consolidado na súmula e nos temas transcritos é de data anterior à vigência do Código de Processo Civil de 2015 que, em seu artigo 400 dispõe: Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398; II - a recusa for havida por ilegítima. Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido. Conclui-se, portanto, que após a vigência do CPC, o entendimento invocado pelo banco agravante está superado, sendo possível a cominação de astreintes para compelir o réu ao cumprimento da determinação judicial. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES: PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR E NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 397, CPC/2015. REQUISITOS PREENCHIDOS. JUSTIFICATIVAS PARA NÃO APRESENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. ASTREINTES. PERTINÊNCIA E ADEQUABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não apresentadas razões que justificassem a supressão das multas aplicadas em primeira instância, e, ao contrário, admitida a necessidade de tal imposição, resulta inviável a pretensão de acolhimento dos pedidos de perda superveniente do interesse processual e nulidade da sentença recorrida. 2. Ao regular a ação de exibição de documentos, o Código de Processo Civil, no artigo 397, exige que o pedido formulado pela parte contenha: I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária. 3. No caso dos autos, demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à propositura da ação autônoma de exibição de documentos, e constatado que o réu não apresentou razões plausíveis que o dispensasse da apresentação dos documentos requeridos, subsiste a obrigação quanto à apresentação dos documentos descritos na inicial. 4. A súmula 372 do STJ ("Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória") se encontra superada pelo artigo 400, parágrafo único, do novo CPC. 5. A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial (art. 537 do CPC), não havendo falar em necessidade de modificação quando o valor fixado se afigura adequado e proporcional, sobretudo se fixado um limite máximo compatível com as condições econômico-financeiras da agravante. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1860306, 07127739520228070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 372 DO STJ. SUPERADA PELO NOVO CPC. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. MODIFICAÇÃO INDEVIDA. 1. Não se conhece de questão suscitada de forma inédita no recurso em evidente inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. A súmula 372 do STJ ("Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória") se encontra superada pelo artigo 400, parágrafo único, do novo CPC. 3. A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial (art. 537 do CPC), não havendo falar em necessidade de modificação quando o valor fixado se afigura adequado e proporcional, sobretudo se fixado um limite máximo compatível com as condições econômico-financeiras da agravante. 4. parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1829410, 07456323620238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em relação ao objeto do recurso, no ano de 2021 o STJ editou novo entendimento, traduzido no Tema 1.000: Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. (Acórdão publicado no DJe de 1o/7/2021) No caso dos autos, incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes, além do exercício do contraditório. Em relação à necessidade de medida coercitiva para a imposição da multa, tenho que a própria sentença e confirmada por acórdão exarado por este Órgão Fracionário deveriam ser suficientes ao cumprimento da obrigação. Assim, tem-se como possível a aplicação das astreintes, pois em consonância com o Tema 1.000 do STJ. A propósito: AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. TEMA 1000 DO STJ. MULTA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I - O Banco-réu não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença quanto à procedência do pedido de exibição de extratos bancários, o que impede o conhecimento da apelação nesse ponto. Acolhida parcialmente a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões. II - No julgamento do REsp 1.763.462/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1000), o eg. STJ modificou o entendimento constante da Súmula 372 para permitir a aplicação de multa em exibição de documentos, por isso, diante da recalcitrância do Banco-réu, deve ser mantida a multa diária fixada pela r. sentença para cumprimento da obrigação. III - A multa diária foi fixada em patamar adequado para o cumprimento da obrigação de exibir extratos bancários da conta judicial indicada pelos herdeiros-autores. IV - Diante da procedência do pedido formulado na inicial, o Banco-réu deve arcar integralmente com o pagamento das despesas processuais, art. 85, caput, do CPC. V - Apelação parcialmente conhecida e, no mérito, desprovida. (Acórdão 1730351, 07063269120228070001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS, MANDAMENTAIS, SUB-SUROGATÓRIAS. POSSIBILIDADE. ART. 400 CPC/15. TEMA 1000, STJ. 1. De decisão que julga exibição de documento cabe agravo de instrumento conforme artigo 1.015, VI, CPC. No entanto, o feito foi resolvido pelo juízo a quo por ato intitulado "sentença", com fixação, inclusive, de honorários advocatícios (ID42982382), o que afasta possibilidade de erro grosseiro do apelante na interposição de apelação e autoriza conhecimento do recurso. 1.1. "AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DEDUZIDO INCIDENTALMENTE À AÇÃO PRINCIPAL. FUNGIBLIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO AO INVÉS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDUÇÃO A ERRO PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ERRO GROSSEIRO DO RECORRENTE. ( ) 2. Ausência de erro grosseiro cometido pela parte recorrente, ao interpor recurso de apelação em face desta decisão, ao invés de agravo de instrumento. 3. Indução a erro pelo juízo singular que afasta a má-fé e impossibilita a qualificação de equívoco grosseiro do recorrente, atraindo a incidência do princípio da fungibilidade recursal, em homenagem à instrumentalidade das formas e à vedação de decisão surpresa. Precedentes. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(AgInt no REsp n. 1.911.924/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022.) 2. O STJ já se manifestou quanto ao artigo 400, CPC, definindo, no Tema 1000, quando da afetação do Resp 1777553/SP e Resp 1763462/MG, que "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015." (REsp n. 1.777.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 1/7/2021.). 2.1. Evidenciada a recalcitrância do BANCO SANTANDER S/A de exibir a documentação (diversas dilações de prazo), os contratos não foram exibidos (e lembra-se o conteúdo do art. 4o do CDC: exibição de documentos é dever decorrente do princípio da informação), escorreita a definição contida em sentença: determinação de apresentação dos contratos no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do trânsito em julgado, sob pena de incidência do art. 400, inciso I do CPC (presunção de veracidade e imposição de multa). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1676649, 07160448320208070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Conversão da Obrigação de Fazer em Perdas e Danos Nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil, é facultado ao exequente escolher a forma de tutela executiva que melhor atenda à satisfação de seu direito, conforme se extrai da redação legal: Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Dessa forma, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos possui respaldo legal quando requerida pelo credor ou quando inviável a prestação específica, seja por sua impossibilidade material, seja pela frustração da utilidade prática da tutela jurisdicional. No caso em análise, verifica-se que a parte exequente, ora agravada, expressamente requereu a conversão da obrigação em perdas e danos (ID 222853920 – autos de origem), diante da reiterada e injustificada resistência do devedor em cumprir a determinação judicial. A documentação apresentada pelo banco agravante, além de incompleta, não observou os parâmetros fixados na sentença, esvaziando, assim, a finalidade prática da obrigação imposta. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando demonstrada a inviabilidade de cumprimento específico ou a perda da efetividade da prestação, circunstâncias presentes no caso concreto. A propósito: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. FATO SUPERVENIENTE. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...) 7. O CPC/2015 prevendo a possibilidade da não efetivação da tutela jurisdicional requerida pela parte possibilitou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos se o autor requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado (...) (REsp n. 1.758.330/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/11/2018.) Dessa forma, a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau mostra-se acertada, ao reconhecer a legitimidade do pedido da parte exequente, ora agravada, e admitir a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC. Trata-se, portanto, de medida que assegura a efetividade da tutela jurisdicional e a justa reparação à parte exequente. 4. Valores Bloqueados Finalmente, no que se refere ao montante bloqueado por força da execução, é importante esclarecer que tal quantia não possui qualquer relação com os argumentos apresentados pelo banco executado, ora agravante. Trata-se, na verdade, de verba decorrente da conversão da obrigação originalmente imposta em perdas e danos, em razão do inadimplemento por parte do impugnante quanto ao que foi determinado na sentença judicial, a qual já transitou em julgado, ou seja, não admite mais recurso. Reforça-se, portanto, que os valores em questão não dizem respeito aos investimentos discutidos na fase inicial do processo, nem tampouco devem ser interpretados como reflexo direto daqueles. A fase executiva não tem como base os montantes originalmente debatidos na ação principal, mas sim uma indenização fixada em razão do descumprimento da ordem judicial. Assim, não é possível utilizar os valores outrora envolvidos como parâmetro ou referência para a quantia ora executada, que deriva de uma obrigação nova, imposta em virtude da conduta omissiva do banco devedor após a sentença definitiva. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 10 de julho de 2025 17:43:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador